Tribunal: TJES
Processo: 0016478-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016478-17.2020.8.08.0024

EMGTE:
OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOL PARA ESCRITÓRIOS LTDA

EMGDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016478-17.2020.8.08.0024

EMGTE:
OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOL PARA ESCRITÓRIOS LTDA

EMGDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. TEMA Nº 1.369/STJ. TEMA Nº 1.093/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) de contribuinte do imposto, com fundamento no art. 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988 e no art. 6º, §1º, da LC nº 87/1996.
2. A embargante alegou omissão quanto: (i) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.369/STJ; (ii) à aplicação analógica do Tema nº 1.093/STF aos contribuintes do ICMS; (iii) à inexistência de disciplina legal específica para incidência do DIFAL sobre bens destinados ao ativo imobilizado e uso/consumo; e (iv) à suposta afronta aos arts. 489, §1º, V e VI, do CPC e 146 e 155 da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema nº 1.369/STJ; (ii) saber se o Tema nº 1.093/STF seria aplicável, por analogia, às operações interestaduais destinadas a contribuinte do ICMS; (iii) saber se haveria ausência de previsão legal específica para cobrança do DIFAL nas aquisições destinadas ao ativo imobilizado e ao uso/consumo; e (iv) saber se o acórdão incorreu em vício de fundamentação por afronta aos arts. 489, §1º, V e VI, do CPC e 146 e 155 da CF/1988. eu em omissão ou contradição interna que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto ao Tema nº 1.369/STJ, pois não houve comprovação de que a afetação e a suspensão nacional dos processos tenham ocorrido antes do julgamento do acórdão embargado. Ademais, a controvérsia foi decidida com fundamento em jurisprudência consolidada do STF, sendo desnecessário o sobrestamento do feito.
5. O acórdão enfrentou expressamente a distinção entre consumidor final contribuinte e não contribuinte do ICMS, consignando que o Tema nº 1.093/STF se restringe às operações envolvendo não contribuintes, enquanto a cobrança do DIFAL de contribuinte já encontrava amparo normativo na redação originária do art. 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988 e no art. 6º, §1º, da LC nº 87/1996.
6. A fundamentação do acórdão também abrangeu a incidência do DIFAL nas aquisições destinadas ao ativo imobilizado e ao uso/consumo, reconhecendo que a LC nº 87/1996 não distinguiu a finalidade da mercadoria adquirida pelo contribuinte final, sendo desnecessária legislação complementar superveniente.
7. Inexiste vício de fundamentação, pois o acórdão examinou os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, observando o dever de motivação previsto no CPC. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna da decisão. 2. A cobrança do DIFAL de contribuinte do ICMS encontra fundamento no art. 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988 e no art. 6º, §1º, da LC nº 87/1996, inclusive nas aquisições destinadas ao ativo imobilizado e ao uso/consumo.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, §1º, V e VI; CF/1988, arts. 146 e 155, §2º, VII e VIII; LC nº 87/1996, art. 6º, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016478-17.2020.8.08.0024

EMGTE:
OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOL PARA ESCRITÓRIOS LTDA

EMGDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida, não se prestando à simples rediscussão do mérito.

No caso, a embargante aponta quatro grupos de omissões, que passo a examinar.

Quanto ao primeiro ponto – a alegada omissão acerca do Tema nº 1.369/STJ e da necessidade de sobrestamento –, verifica-se que o acórdão embargado foi proferido em 20/10/2025, sendo que a parte não comprovou nos autos que a afetação do referido tema pelo STJ e a consequente suspensão nacional de processos tenham ocorrido em data anterior ao julgamento. De mais a mais, a questão de fundo – a suficiência da LC nº 87/1996 para amparar a cobrança do DIFAL de contribuinte – foi expressamente enfrentada e decidida com base em jurisprudência pacífica do STF, razão pela qual eventual sobrestamento seria desnecessário ante a inexistência de recurso especial pendente ou de demonstração de que a tese do Tema 1.369 pudesse alterar a conclusão já firmada. Portanto, não há omissão a ser suprida.

No que toca ao segundo ponto – a pretensa aplicação analógica do Tema nº 1.093/STF aos contribuintes –, o acórdão tratou de forma clara e exaustiva da distinção entre consumidor final contribuinte e não contribuinte do ICMS, afirmando que o Tema 1.093 se restringe às operações envolvendo não contribuintes, enquanto para os contribuintes a base normativa já decorria do art. 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988 (redação original) e do art. 6º, §1º, da LC nº 87/1996. A EC nº 87/2015 inovou apenas para os não contribuintes, conforme destacado no julgado. A alegação de omissão, portanto, revela mero inconformismo com a tese adotada, o que não viabiliza o manejo dos aclaratórios.

Quanto ao terceiro ponto – a suposta ausência de disciplina legal específica para o DIFAL na aquisição de bens de ativo imobilizado e de uso/consumo –, o acórdão já consignou que o art. 6º, §1º, da LC nº 87/1996, ao tratar da base de cálculo do imposto devido nas operações interestaduais, já abrangia todas as aquisições de mercadorias por contribuinte final, incluindo aquelas destinadas ao ativo imobilizado ou ao consumo. A legislação complementar não distinguia a finalidade do bem, sendo desnecessária norma superveniente. Desse modo, a pretensão de ver declarada a inexistência de previsão legal esbarra na expressa fundamentação já oferecida, que concluiu pela validade da cobrança.

Por fim, quanto ao quarto ponto – a alegada ofensa aos arts. 489, §1º, V e VI, do CPC e arts. 146 e 155 da CF/88 –, o acórdão examinou detidamente todos os argumentos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, tanto na apelação quanto nas contrarrazões, indicando de modo completo as razões de decidir. Não há qualquer vício de fundamentação, pois o julgamento observou o princípio da persuasão racional e enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. A simples menção genérica de dispositivos legais sem demonstração concreta de omissão não autoriza a oposição de embargos.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, contradição ou obscuridade interna na decisão.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. As alegações da embargante, embora formalmente enquadradas como omissão, constituem, em realidade, tentativa de ver reapreciadas matérias já decididas de forma exaustiva, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Assim sendo, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.